Tribunal: TJDFT
Processo: 0735672-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. QUEIXA-CRIME. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO. VÍCIO SANADO DENTRO DO PRAZO EXTINTIVO DECADENCIAL. DECADÊNCIA DO DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O ajuizamento da ação penal privada intentada pela parte ofendida mediante queixa-crime, sem o pagamento tempestivo das custas processuais, não interrompe o prazo decadencial de 6 (seis) meses previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal.
2. Aferido que, conquanto indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado, a querelante recolheu as custas de ingresso tempestivamente, tendo sido sanado o vício e promovida a regularização processual antes de escoado o prazo extintivo decadencial, permanece hígido o direito de agir, não subsistindo a extinção da punibilidade decretada na origem.
3. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido. Sentença cassada.